Tribunal: TJMT
Processo: 1024950-10.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024950-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCELO VIANA SALOMAO - CPF: 109.165.948-66 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0554-19 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Fazenda Estadual (AGRAVADO), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – OFERECIMENTO SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206, CTN).

O mesmo entendimento não se aplica para impedir a exclusão do contribuinte dos cadastros de inadimplentes, ante a ausência de permissivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória nº 1045897-59.2022.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela provisória de urgência, sob a argumentação de que “
a oferta de garantia, consistente em apólice de seguro, como é o caso dos autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista a ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do CTN
”.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que a jurisprudência “
reconhece que a garantia ofertada de maneira antecipada, em ação própria, é suficiente para evitar o protesto e suspender inscrição da dívida em órgãos de proteção ao crédito ou o seu protesto
”.

Aduz, ainda, que “
o perigo de dano é evidente, eis que, ante a ausência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendária (ACF) nº 43660/76/68/2012, a Autora encontra-se sujeita a ver o débito correspondente inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN Estadual, ou mesmo no SERASA, ou ver a respectiva CDA protestada em cartório de títulos e protestos
”.

Alega, também, que “
está na iminência de ter vencida a Certidão de Regularidade Fiscal (vencimento em 22/12/2022), contudo, o débito em questão está impossibilitando a renovação do documento de regularidade tributária, o que poderá lhe acarretar incontornáveis prejuízos
”.

Pautado nesses argumentos, requer “
seja concedida a antecipação da tutela pretendida no presente Agravo de Instrumento, de modo a se determinar ao Agravado a emissão da Certidão de Regularidade Fiscal da Filial Agravante, com fulcro nos artigos 205 e 206 do CTN, e impor óbice à sua inscrição junto ao CADIN e demais órgãos de proteção ao crédito ou mesmo protesto do débito objeto do Aviso de Cobrança Fazendária (ACF) nº 43660/76/68/2012, haja vista a plena garantia ofertada por meio da Apólice de Seguro Garantia nº 02-0775-0834844, no valor total R$ 2.268.443,58 (dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), que abarca a integralidade dos valores atualizados dos débitos acrescidos de juros e multas, mais o acréscimo de 30%
” (id. 152743684).

Contrarrazões apresentadas (id. 153891675).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixa de se manifestar nos autos ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 155695656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória nº 1045897-59.2022.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela provisória de urgência, sob a argumentação de que “
a oferta de garantia, consistente em apólice de seguro, como é o caso dos autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista a ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do CTN
”.

Das razões recursais extrai-se que o agravante visa à emissão da Certidão de Regularidade Fiscal, bem como impedir a sua inscrição junto ao CADIN e demais órgãos de proteção ao crédito ou mesmo o protesto do débito objeto do Aviso de Cobrança Fazendária (ACF) nº 43660/76/68/2012.

No caso concreto, a parte agravante ofereceu seguro-garantia, no valor de R$ 2.268.443,58 (dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos) (id. 105270979 – autos de origem).

Sobre a possibilidade de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa dispõe o art. 206 do CTN:

“
Art. 206 – Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa
”.

Nesse sentido é o entendimento pacificado pelo STJ de que é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa. Veja-se:

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - FIANÇA BANCÁRIA - DÉBITO VENCIDO MAS NÃO EXECUTADO - PRETENSÃO DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (ART. 206 DO CTN). POSSIBILIDADE

1. É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206 CTN).

2. O depósito pode ser obtido por medida cautelar e serve como espécie de antecipação de oferta de garantia, visando futura execução. Precedentes.

3. Recurso especial não provido.
(STJ, REsp 1063943 RJ 2008/0123162-9. Publicação DJe 27-4-10. Relator Ministra ELIANA CALMON).

Esse, também é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA APRESENTADO EM AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 151 DO CTN – RESP Nº 1156668/DF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).
(TJMT, N.U 1002063-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14-9-20, publicado no DJE 2-10-20).

O seguro garantia ofertado possui validade até 25/11/2027 e o valor garantido corresponde ao débito tributário oriundo do Aviso de Cobrança Fazendário nº 43660/76/68/2012 e Processo Administrativo nº 5133645/2015, acrescidos de 30% (trinta por cento), o que possibilita tão somente a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, documento imprescindível para o desenvolvimento da atividade empresarial.

No tocante ao pleito de impedimento de “
inscrição junto ao CADIN e demais órgãos de proteção ao crédito ou mesmo protesto do débito objeto do Aviso de Cobrança Fazendária (ACF) nº 43660/76/68/2012
”, entende-se que o oferecimento de seguro garantia não se presta impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, consoante jurisprudência deste Sodalício.

Veja-se:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – OFERECIMENTO SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA – GARANTIA ADMITIDA – EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO REGIME CAUTELAR E DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para o acolhimento do pedido concernente à expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos de débitos vencidos, é possível que o contribuinte garanta o Juízo mediante o oferecimento de caução idônea, a exemplo do seguro garantia.

O mesmo entendimento não se aplica para permitir a exclusão do contribuinte de regime cautelar, assim dos cadastros de inadimplentes, por ausência de permissivo legal.

(N.U 1006682-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento interposto, tão somente para possibilitar a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor da parte agravante, mediante apresentação de seguro-garantia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023